Tribunal: TJDFT
Processo: 0733193-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em sede de cognição superficial, não restou comprovada a mudança da situação financeira do agravante, devendo ser mantido, até o julgamento definitivo do pedido revisional, o valor anteriormente definido em Juízo.

2. Recurso conhecido e não provido.